Tribunal: STF
Processo: RE 94819
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INSTITUIDA PELO
MUNICÍPIO PAULISTA DE RANCHARIA.
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PACIFICA, NO SENTIDO
DA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE INSTITUI A
CHAMADA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TOMA POR BASE A
DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO DE SERVIÇO, EM PROPORÇÃO AO NUMERO DE HECTARES
DAS PROPRIEDADES RURAIS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.